Tribunal: TJMT
Processo: 1038935-20.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038935-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DAIANE DAFFNY NERES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 024.320.931-27 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DA GAZETA MUNICIPAL DE CUIABÁ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. REABERTURA DO PRAZO PARA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que determinou a reabertura do prazo para apresentação de documentos e posse de candidata aprovada em concurso público.

A candidata, aprovada no Concurso Público EDITAL N.º 002/PMC/SME/2019, foi convocada exclusivamente por publicação na Gazeta Municipal de Cuiabá, sem notificação pessoal, vindo a tomar conhecimento do ato apenas após seu cancelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a convocação de candidato aprovado em concurso público, realizada exclusivamente por meio da Gazeta Municipal de Cuiabá, sem notificação pessoal, atende aos princípios da publicidade e da razoabilidade e se a reabertura do prazo para posse é medida legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da publicidade (art. 37, caput, da CF/1988) exige que os atos administrativos sejam amplamente divulgados, garantindo a ciência efetiva dos interessados.
5. A convocação realizada por meio diverso do previsto no edital e sem notificação pessoal, especialmente após considerável lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.
6. Precedentes jurisprudenciais indicam que, diante da demora na nomeação, é necessária a notificação pessoal do candidato para assegurar o cumprimento do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A convocação de candidato aprovado em concurso público exclusivamente por meio de publicação oficial, sem notificação pessoal, após longo lapso temporal entre a homologação do certame e a nomeação, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, devendo ser reaberto o prazo para posse.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.383/MT; TJES, AgInt 5007720-31.2023.8.08.0000; TJMT, N.U 1030877-82.2021.8.11.0002.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante DAIANE DAFFNY NERES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, determinando a renovação do ato de sua nomeação no concurso público, com a reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária à posse.

O Município de Cuiabá alega, em síntese, que o edital do certame estabeleceu expressamente que a publicidade dos atos do concurso seria realizada por meio do Diário Oficial, sendo de responsabilidade exclusiva dos candidatos o acompanhamento das convocações. Argumenta, ainda, que não houve ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo, pois a impetrante não questionou o edital no momento oportuno. Requer a reforma da sentença, com a denegação da segurança.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 250810174, a apelada defende a necessidade de uma publicidade mais ampla, especialmente considerando o lapso temporal de dois anos entre a homologação do concurso e a convocação. Sustenta que a ausência de notificação pessoal compromete os princípios da publicidade e da razoabilidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 264801772).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A questão posta em análise versa sobre a validade da convocação de candidato aprovado em concurso público realizada exclusivamente por meio da Gazeta Municipal de Cuiabá, sem notificação pessoal, e a consequente possibilidade de reabertura do prazo para a posse.

Em síntese, na origem, a impetrante alegou ter participado do Concurso Público EDITAL N.º 002/PMC/SME/2019, da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, classificando-se na posição n.º 208 para o cargo de técnico em nutrição escolar, com homologação do resultado em 03/12/2019. Sustenta que, decorridos dois anos da realização da prova, em 25/02/2022, foi publicada sua convocação para o certame, da qual tomou conhecimento apenas após o cancelamento do ato de convocação, ocorrido em 26/08/2022.

O princípio da publicidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) exige que os atos administrativos sejam amplamente divulgados, garantindo a ciência efetiva dos interessados.

No caso, o edital do certame previu a publicação no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (itens 16.2 a 16.4) como única forma de convocação. No entanto, não se pode exigir que o candidato acompanhe indefinidamente todas as publicações oficiais, especialmente diante do longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a Administração Pública deve garantir meios eficazes para a publicidade de seus atos, sobretudo quando há impacto direto sobre direitos individuais dos administrados.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO E A DO ATO DE NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
De acordo com o entendimento do c. STJ, faz-se necessária a notificação pessoal do candidato para apresentação dos documentos e posse quando há um grande lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação.
2. Ordem concedida.3. Sentença ratificada.(N.U 1030877-82.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CERTAME PARA TOMAR POSSE. ATO DE COMUNICAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. CONVOCAÇÃO DOIS ANOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos da orientação do c. STJ, a qual é seguida pelo e. TJES, “a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial” (AgInt no RMS n. 65.383/MT).
2. Caso concreto em que a convocação do candidato aprovado para tomar posse no cargo ocorreu mais de 02 (dois) anos após a homologação do resultado do certame. 3. A “vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público” (AgRg no Ag 1.161.985/ES). 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007720-31.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

O juízo de primeiro grau, acertadamente, reconheceu que a convocação exclusivamente por meio da Gazeta Municipal de Cuiabá—veículo de comunicação distinto do previsto no edital—é insuficiente para garantir a ciência do candidato, especialmente diante do extenso período transcorrido entre a homologação e a convocação.

O Município de Cuiabá sustenta que a candidata deveria ter acompanhado as publicações no Diário Oficial, conforme previsão do edital. Contudo, a vinculação ao edital não pode afastar princípios constitucionais superiores, como os da publicidade e da razoabilidade.

Ademais, a reabertura do prazo para posse não viola o princípio da isonomia, uma vez que a candidata busca apenas a preservação de seu direito de posse, sem prejuízo a outros candidatos. Como bem fundamentado na sentença recorrida, a Administração Pública tem o dever de garantir ampla publicidade a seus atos, sendo desarrazoado exigir que os candidatos monitorem indefinidamente todas as publicações oficiais.

Portanto, inexiste fundamento para a reforma da sentença, devendo ser mantida a decisão que determinou a reabertura do prazo para apresentação dos documentos e a posse da impetrante.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025